Tribunal: CARF
Processo: 10283.720564/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720564/2007-71
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BATISTA E CIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECADÊNCIA
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal
legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido,
integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio
exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador. Cabe ser declarada a Decadência quando constatado
que o crédito tributário foi constituído após o prazo quinquenal legalmente
previsto,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720564/2007-71
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-43.992
1a Turma da DRJ/BSB, fls. 282 a 283.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 02201/00028/2007 de fls. 01/04. emitida,
em 03.12.2007, a contiibuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário, no montante de R$3.975.835,93. referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR. exercício de 2003. acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Seringal
Novo Macapá", cadastrado na RFB sob o n° 3.218.373-9, com área declarada de
248.644,0 ha. localizado no Município de Lábrea/AM.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 02201/00020/2007 de fls. 05/06,
para a contiibuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação
ou autorização (ofício/certidão) emitido pelo IBAMA. bem como de todas as
autorizações para extração;
2o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA. contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN. com base nas informações do SIPT da RFB.
Eni resposta ao Termo de ultimação Fiscal n° 02201/00020/2007. a contiibuinte juntou
aos autos os documentos de fls. 13/84.
Por não ter tomado conhecimento dos documentos apresentados pela contiibuinte,
conforme Despacho de fls. 249/250, a fiscalização, entendendo não comprovados os
dados informados na DITR/2003. resolveu glosar integralmente a área declarada como
utilizada na exploração extrativa de 199.881,0 ha. além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$111.000,00 (R$0,45/ha), que considerou subavaliado, arbitrando
o valor de
RS8.399.194,32 (RS33,78/ha). com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT).
instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) e
aumentos do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando o imposto
suplementar de RSl.679.339,36. conforme demonstrado às fls. 03.
A desciição dos fatos e os enquadramentos legais das inflações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento ingressou a contiibuinte. em 26.09.2008. às fls. 98. com sua
impugnação de fls. 98/174. instruída com os documentos de fls. 175/199 e 202/569,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada por ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o, LV, da
Constituição da República, pelo fato de ter respondido, em 22.10.2007. e. portanto,
tempestivamente ao Termo de Intimação Fiscal, por ela recebido em 04.10.2007. depois
de ter solicitado, em 09.10.2007. a prorrogação de prazo de 20 dias inicias do Termo e
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

não ter recebido resposta, e nenhum documento apresentado ter sido analisado pela
fiscalização, não obstante a lavratura da Notificação ter sido realizada em 03.12.2007:
- considera que toda a documentação protocolada, em 22.10.2007. com o carimbo da
Unidade da RFB receptora, comprovam de modo definitivo e indubitável a efetiva
implementação do Plano de Manejo Florestal Sustentado, não deixando dúvidas quanto
à sua efetiva existência;
- entende que o devido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pela impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente que
teria embasado a exigência pretendida;
- reitera que a por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos
que militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de
fato e os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva
comprovação, a peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para
referendar sua tese:
- considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa "não apresentação";
- salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de fornia expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa:
- considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
- requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que a omissão imputada foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convalidar a pretensão
que esposa;
- salienta que houve eixo na capitulação da suposta infração com violação do princípio
da tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não-comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
- considera que o contribuinte deve efetivamente possuir área tributável, da qual se
exclui as áreas abrangidas pela isenção do tributo por força de lei, bem como a
valoração da terra nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
- entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de
prova produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema
utilizando o VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a
sua vigência para a região;
- entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encenar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tomando o procedimento fiscalizatório viciado, tomando-
o plenamente nulo;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

- no mérito, aduz que. ainda que o lançamento pudesse ser mantido diante das
ilegalidades e nulidades expostas, ainda assim, o quantum lançado não está em
consonância com o valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a efetiva
Exploração Extrativa da área que dá origem à Notificação, nos termos do art. 10, § 1o,
inciso V, alínea "c";
- salienta que, no caso. a área total objeto do plano de manejo é considerada como área
utilizada, dispensando-se a aplicação dos índices de rendimento mínimo por produto:
- ressalta que a efetiva Exploração Extrativa foi amplamente comprovada por variada
gama de documentos, e arrola tais documentos;
- considera que a DIAT, nos termos em que foi elaborada, deixou de observar a
existência de áreas isentas do imóvel e da mesma forma o agente fiscalizador deixou de
reconhecê-las de ofício, como determina a legislação de regência, já que o imóvel situa-
se na Amazônia Legal e em decorrência disto fica obrigado o proprietário a manter
80%. no mínimo, de áreas inexploradas a título de reserva legal e proteção permanente;
- informa que a DIAT foi elaborada e apresentada com flagrante equívoco, já que
deixou de registrar as áreas de reserva legal e de proteção permanente, cuja manutenção
e percentual são obrigação cogente imposta ao proprietário pelo Código Florestal,
gozando assim de isenção do ITR. dessa fornia a área de utilização limitado do imóvel é
de 198.915,2 ha e a área aproveitável/tributável é de 49.728,8 ha;
- entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las, na fonna e nos limites que a lei estabelecer:
- esclarece que por efetivamente existir à época da pretensa ocorrência da infração
notificada, inclusive por expressa disposição legal, a Reserva Legal deve ser
considerada para fins de apuração da base de cálculo e, em decorrência, reconhecida a
isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma quanto à área de preservação
permanente;
- salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos. e. ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
- reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, "a", § 2o, da Lei n° 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização:
- considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei n° 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que depois de utilizado pelo
IBAMA é encaminhado à Receita Federal;
- entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de
formalidade cadastral, mas que de fornia alguma descaracteriza a área de preservação
permanente e de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com
fundamento no art. 2o da Lei n° 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e
transcreve Ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial
para referendar sua tese;
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

- ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na fornia determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
- afirma que as declarações fiscais prestadas á fazenda pública pelos contribuintes
gozam de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e. no caso. o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
- considera o arbitramento do VTN imotivado. feito em uma tentativa ilegal de inversão
do ônus da prova;
- ressalta que a simples utilização de VTN obtido pelo SIPT. que o contribuinte sequer
tem acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado
como prova, quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser
corroborado por outro tipo de prova:
- salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência:
- entende que na ausência de provas acusatórias inelutáveis, outro caminho não há senão
desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica:
- considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório. posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado:
- considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio
da razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal estabelecidas em Lei e de observação obrigatória e em
relação à qual está impedida de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crime
ambiental:
- entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considerá-la confiscatória. o
que significa dizer que em 5 anos. se persistente a situação, o imóvel estará confiscado:
- salienta que no art. 11 da Lei n° 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é
o tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
- entende, ainda, que o ITR sendo um imposto de caráter nitidamente real. a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperai"
- considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada á lei complementar:
- entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês,
de acordo com o art. 161, § Io do CTN;
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

- entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada
e afronta o princípio do não-confisco. consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5o. XXII, além de ferir os princípios da proporcionalidade e
princípios da ordem pública:
- considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a. no máximo. 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República:
- requer que seja detenninada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
- formula seu Requerimento Final:
I- recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham;
II - seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR:
III - seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2003. já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento adniinistrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a não análise dos documentos e provas produzidas pela
impugnante: cerceamento do direito de defesa: dentre outras nos termos do CTN e
conforme referido ao longo da impugnação:
b) e. no mérito, ainda que assim não o fosse, o agente fiscalizador deixou de considerar
a efetiva e amplamente comprovada Exploração Extrativa no imóvel, conforme a ampla
gama de prova produzida:
c) e ainda, de reconhecer a isenção que alcança a área territorial rural nos exatos termos
em que determinado pela legislação de regência, pela incontestável existência de área de
reserva legal e área de preservação permanente, cuja efetiva existência foi
exaustivamente demonstrada, no sentido de afastar a pretensão esposada pelo agente
fiscalizador:
d) ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção a averbação das
áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando sua
efetiva existência e comprovação física, como foi feito:
e) também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal:
f) o indevido arbitramento do VTN. uma vez que não foi produzida prova para contestar
o valor declarado;
g) a indevida glosa de área de benfeitoria, uma vez que não produziu prova para
contestar o valor declarado;
h) a exigência, nos termos em que posta, trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área. não permitindo ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente a exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal - acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos. o bem seria confiscado:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

i) não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 80% da área a título de reserva legal e área de preservação
permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função social da propriedade
e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão, uma vez legalmente
instituída;
IV - seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais. o lançamento;
V- seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça. portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se. por via de
consequência, seus efeitos;
VT - caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstimída para os patamares requeridos;
VII - por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
VIII - por fim. requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto. referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
fonna de imagem.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2003
ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECADÊNCIA
Na modalidade do lançamento por homologação, o prazo quinquenal
legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e recolhido,
integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do próprio
exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador. Cabe ser declarada a Decadência quando constatado
que o crédito tributário foi constituído após o prazo quinquenal legalmente
previsto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O órgão julgador de primeira instância submeteu a decisão a recurso de ofício,
pois o acórdão que exonera crédito tributário teria valor superior ao limite de alçada.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Do recurso de ofício:
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, o Julgador de 1a Instância recorreu de ofício da decisão que
exonerou o crédito tributário total de R$ 2.938.843,88, sendo considerados o valor do imposto
suplementar e a multa de ofício.
Portanto, tem-se que o valor total do crédito tributário alcança o limite de alçada,
razão pela qual conheço do recurso de ofício.
Ao analisar a decisão do órgão julgador de primeira instância, constatou-se que a
mesma considerou decaído o crédito tributário lançado relativamente ao exercício de 2003 pelo
fato de que não foi anexado aos autos o AR comprovando a ciência ao sujeito passivo da
notificação de lançamento.
De fato, analisando o processo, percebe-se que o contribuinte foi autuado
relativamente ao exercício de 2003, através de notificação de lançamento emitida em 03 de
dezembro de 2007, cujo termo de intimação fiscal para a apresentação de documentos ocorreu
em 04/10/2007.
Segundo o termo de constatação fiscal, anexo às fls. 13, o contribuinte, ao
apresentar os elementos solicitados em 12/12/2007, já tinham sido emitidas as 3 notificações de
lançamento em nome do contribuinte, sendo que o referido termo não se manifestou sobre a
ciência do contribuinte em relação às notificações, ou mesmo das providências tomadas para a
sua efetivação.
Em 10/09/2008, o contribuinte tomou ciência da carta de cobrança, onde era
demonstrado a existência do crédito tributário lavrado em face do mesmo (fls. 101). Na mesma
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

data solicita cópia dos processos em questão, sendo que em 26/09/2008, protocolou a
impugnação ao lançamento (fls. 112 a 187).
Segundo o extrato dos AR’s apresentado às fls. 262, a notificação referente ao
exercício de 2003 foi entregue e teria a imagem no sistema SUCOP dos correios, no entanto,
segundo o despacho da delegacia de origem, anexo às fls. 263 e 264, não foi possível detectar o
AR/SUCOP constando a ciência do contribuinte a fim de que seja verificada a tempestividade e
que, por conta disso, propuseram o encaminhamento da impugnação do contribuinte a fim de que
o mesmo possa a vir a alegar qualquer ilegalidade ligada ao cerceamento do direito de defesa.
Às fls. 280, consta o comprovante de pagamento do ITR declarado pelo
contribuinte relacionado ao exercício de 2003.
Após uma visão panorâmica do processo, na expectativa de verificar as
informações emanadas através da decisão recorrida, com a consequente geração destes relatos e
constatações iniciais, entendo que a decisão ora atacada não merece ser reformada, pois não
foram encontrados nos autos elementos de prova que viessem a desmerecer as conclusões da
decisão recorrida sobre a falta de intimação no prazo legal da notificação de lançamento ao
contribuinte.
Ademais, considerando a clareza e objetividade do acórdão atacado, utilizo os
fundamentos utilizados pelo mesmo como minhas razões de decidir, cujos trechos serão a seguir
transcritos:
Uma vez que o respectivo "AR", referente à Notificação de Lançamento correspondente
ao lançamento em questão, postada em nome da contribuinte, foi DEVOLVIDO aos
Correios/Receita Federal, conforme extrato "SUCOP", de íls. 263, e não tendo sido
tomadas outras providências para cientificar a Contribuinte do referido lançamento de
ofício, cabe considerar que essa ciência ocorreu em 26.09.2008, nos termos do art. 26,
da Lei n° 9.784/1999, e da Nota/COSIT/Assessoria/n0 423/1994, item 3,
respectivamente, in verbis:
"Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de
diligências.
( ... )
§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§ 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio
indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial.
§ o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas
o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."
"3. No caso de não existir no processo fiscal a juntada de "AR" devido às peculiaridades
de arquivo do mesmo nos órgãos locais, por não terem sido localizados ou por extravio
na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deve a Delegacia da Receita Federal
considerar notificado/intimado o sujeito passivo na data da apresentação da
impugnação, utilizando-se neste caso como prova emprestada o § Io do art. 214 da Lei
n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), que dispõe:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

"Art. 214 - Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§1° O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação." (grifou-
se)
Dessa forma, cabe a presente impugnação ser considerada tempestiva, e dela toma-se
conhecimento.
Entretanto, por outro lado, também, cabe verificar, preliminarmente, se ocorreu a
hipótese de decadência.
Como visto anteriormente, nos termos do art. 26, da Lei n° 9.784/1999, e item 3, da
Nota/COSIT/Assessoria/n0 423/1994, considera-se que a contribuinte tenha sido
cientificada desse lançamento somente em 26.09.2008, data em que foi apresentada a
impugnação de fls. 98/174, pois o respectivo aviso de recebimento (AR) não foi
localizado nos autos, para comprovar sua efetiva ciência, conforme admite, em
Despacho, a própria unidade preparadora (às fls. 249/250), não obstante, anteriormente,
como mencionado no referido Despacho, a Unidade ter tido o entendimento que a
ciência foi efetivada via "SUCOP", às fls. 85, fato esse reconhecido pela própria
Unidade naquele Despacho.
Assim, a tese da decadência pode ser comprovada sem maiores dificuldades, bastando
que se estabeleça o termo inicial e, em seguida, se faça a contagem do prazo
decadencial para constituição do lançamento questionado.
Quanto às alegações de nulidade da Notificação de Lançamento apresentadas pela
impugnante, estas não serão analisadas, posto que, consoante redação do §3°, do art. 59,
do Decreto n° 70.235/1972 , ainda que fosse constatada a nulidade, não caberia a
mesma ser pronunciada, posto que, no presente caso, a lide será decidida a favor do
sujeito passivo da obrigação tributária, como será demonstrado a seguir.
Da Decadência
Considerando-se que a contribuinte não foi devidamente cientificada do lançamento à
época da emissão da correspondente Notificação de Lançamento, entendo que se faz
necessário verificar, preliminarmente, se ocorreu a hipótese de decadência, mesmo não
tendo sido a mesma expressamente arguida, uma vez que trata de matéria de ordem
pública e, caso admitida, deve ser acolhida de ofício, para efeito de extinção do crédito
tributário em questão.
Pois bem. No que se refere aos exercícios de 1997 e seguintes, tem-se que os mesmos se
caracterizam pelo fato de que a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) é feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a seguir transcrito:
"Art 10. A apuração e o pagamento do TTR serão efetuados pelo contribuinte
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior", (sublinhou-se)
Portanto, resta claro que ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de
tributo lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa,
nos termos do artigo 150 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1996, que aprovou o
Código Tributário Nacional (CTN), ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial
inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4o do referido artigo, como
se observa abaixo:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

"Art 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutoria da ulterior homologação do lançamento
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo ã homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação". (Sublinhe-se)
É de se esclarecer que a homologação efetuada pela autoridade administrativa, seja
expressa ou tácita, apenas recai sobre o pagamento efetuado pelo sujeito passivo, até
porque não há que se falar em homologação de não pagamento.
No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna n° 16, de 05.06.2003,
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a atribuição regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
"13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex ojficio do ITR, terá
inicio:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela;
13.2-0 crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos da Divida
Agrária extingue-se por pagamento ".
No presente caso, o imposto apurado pela contribuinte na sua DITR/2003, de RS
499,50, foi pago em parcela única, dentro do seu respectivo exercício, em 30.09.2003,
conforme tela do sistema "Sinal 02" de fls. 264.
Ora, se em caso de pagamento em atraso, desde que realizado antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a contagem do
prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, inicia-se na data da
ocorrência do fato gerador, conforme o entendimento da Cosit, acima exposto,
obviamente que o mesmo termo inicial cabe ser adotado na hipótese de o pagamento ter
sido efetuado tempestivamente (caso em análise), inexistindo, desta forma, razão para
descaracterizar o lançamento por homologação.
Por sua vez, no que tange ao fato gerador do ITR, o mesmo encontra-se previsto no
caput do art. Io da já referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
"Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano ".
(Sublinhou-se)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

Assim sendo, comprovado o pagamento e sabendo-se que o termo inicial da contagem
do prazo da decadência, em se tratando do ITR do exercício de 2003, ocorreu em 1° de
janeiro de 2003. deveria a autoridade administrativa manifestar-se, no sentido de
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar, até 31 de dezembro de 2007 - 05 anos a partir da ocorrência do fato
gerador sob pena de homologação tácita.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a notificação de lançamento.
Tendo em vista que no presente caso, o lançamento somente foi definitivamente
concretizado, com a apresentação da impugnação pela interessada, em 26 de setembro
de 2008. às fls. 98, conforme analisado anteriormente, ou seja, após o término do prazo
referido anteriormente (31.12.2007), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento já havia decaído.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer, que o crédito tributário em questão foi
constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o
entendunento da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada Solução de
Consulta Interna n° 16, de 05.06.2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit). que não pode ser aqui ignorado, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da
Portaria MF n° 058, de 21.03.2006, que assim dispõe, in verbis:
"Art 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal fSRF)
expresso em atos normativos", (sublinhou-se).
Admitida, de oficio, a tese de decadência, com a consequente extinção do crédito
tributário lançado, toma-se desnecessária a apreciação das matérias de mérito arguidas
pela requerente.
Isso posto, considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja considerada procedente a impugnação apresentada pela contribuinte, para
considerar nulo, por motivo de decadência, o lançamento consubstanciado na
Notificação n° 02201/00028/2007 de fls. 01/04, relativa ao exercício de 2003,
desconsiderando-se a exigência.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso de ofício, para
NEGAR-LHE provimento, mantendo a decisão do órgão de primeira instância, atribuindo-se
caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720564/2007-71

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital